Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803156-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO DOS SANTOS

AGRAVADO: VANDO DELGADO DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

DE REVISIONAL (MAJORAÇÃO) DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DECISÃO QUE MAJOROU VERBA ALIMENTAR –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
– CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
– POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
A
LIMENTOS EM FAVOR DE FILHO – ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – TRI
NÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – VERBA ALIMENTAR MAJORADA DE 40% PARA 63% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO – PATAMAR RAZOÁVEL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade da Decisão Agravada

1 –
Constatada a
urgência no caso concreto a doutrina e jurisprudência chancelam a possibilidade de conceder a tutela provisória
inaudita altera pars
, ato que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido para momento posterior do procedimento.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – A
fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

3 – Havendo melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentados é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699 do CC.

4 –
No caso em exame,
verifica-se que o alimentando comprovou nos autos que houve modificação nas suas necessidades, visto que se encontra, atualmente, cursando graduação em período integral, não podendo, por isso, trabalhar para ajudar no custeio, inclusive do curso superior referido.

5 – Outrossim, tenho que a majoração dos alimentos de 40% (quarenta por cento) para 63% (sessenta e três por cento) do valor do salário mínimo vigente, não se revela desproporcional na hipótese.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

para manter na integra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802815-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

EVANDRO DOS SANTOS

AGRAVADO:
VANDO DELGADO DE SOUZA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
EVANDRO DOS SANTOS
inconformado

com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital que, nos autos de
AÇÃO

DE REVISIONAL (MAJORAÇÃO) DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

(Processo n.

0802993-63.2021.8.14.0201
)
, ajuizada contra si por
VANDO DELGADO DE SOUZA SANTOS
,

deferiu tutela de urgência para majorar a verba alimentícia.

Na decisão agravada, o juízo primevo deferiu o pedido de tutela de urgência, majorando os alimentos a serem pagos pelo paterno em favor do alimentando para o importe de
R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), correspondente a 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo vigente.

Inconformado, o requerido
EVANDRO DOS SANTOS
interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento.

Alega a
nulidade da decisão agravada em razão dessa ter sido proferida sem o prévio contraditório, visto que inexistiria situação de

risco que justifique a concessão da tutela
inaudita altera pars.

No mérito, alega em síntese que a alimentando, ora gravado, não teria demonstrado na origem a alteração do binômio necessidade – possibilidade, que justifique a majoração dos alimentos, visto que inexistiria comprovação da alteração de suas necessidades, bem assim que o alimentante teria condições de arcar com um montante maior de alimentos.

Pleiteiam assim, pela concessão da gratuidade de justiça e pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada
e, em cognição exauriente a confirmação da liminar.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8631275, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recurso.

Em contrarrazões (ID. 9022194), arguiu o agravado ser irrepreensível a decisão recorrida, pugnando assim pela sua manutenção e, por conseguinte pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Consta das razões preliminares arguidas pelo agravante a
nulidade da decisão agravada em razão dessa ter sido proferida sem o prévio contraditório, visto que inexistiria situação de

risco que justifique a concessão da tutela
inaudita altera pars.

Com efeito, constatada a
urgência no caso concreto a doutrina e a jurisprudência chancelam a possibilidade de conceder a tutela provisória
inaudita altera pars
, ato que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido para momento posterior do procedimento.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – MEDIDA PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARS – REJEITADA
- ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHO MENOR – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPERIOSA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
. I - A concessão de alimentos provisórios sem que se ouça previamente o devedor de alimentos não consubstancia ato arbitrário a ensejar o decreto de nulidade, pois com a citação/intimação a parte que se sente prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis
; II - Aliás, a redação do art. 4º, caput, da Lei de regência, nº 5.478/68, textualmente prevê a possibilidade da fixação dos alimentos provisórios desde logo e não exige previamente a instauração do contraditório como condição de validade daquela medida. Preliminar Rejeitada; III – O valor fixado para os alimentos deve ser baseado no binômio necessidade/possibilidade, consoante dispõe o § 1º do art. 1.694 do Novo Código Civil, lembrando que, ao mesmo tempo em que deve atender às necessidades do alimentado, deve respeitar as condições econômicas do alimentante, sob pena de tornar-se gravame insuportável para o devedor de alimentos; IV - A redução de alimentos provisórios exige a robusta comprovação da impossibilidade do alimentante em arcar com o quantum arbitrado, de maneira que, inexistindo demonstração inequívoca nesse sentido e uma vez observado o binômio necessidade-possibilidade, há de ser mantido o arbitramento efetuado na instância a quo; V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SE - AI: 00042669620198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/08/2019). (Grifei).

Na hipótese, utilizando-se de ponderação de interesses, tenho que é possível a apreciação da tutela de urgência
inaudita altera pars
, especialmente por tratar-se de adequação de verba de caráter alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada impossibilidade de majoração da verba alimentar; bem assim a inobservância do
binômio necessidade/possibilidade para a fixação dos alimentos.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o alimentando, ora gravado, não teria demonstrado na origem a alteração do binômio necessidade/possibilidade, que justifique a majoração dos alimentos, visto que inexistiria comprovação da alteração de suas necessidades, bem assim que o alimentante teria condições de arcar com um montante maior de alimentos.

Dos Alimentos

Como é
cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentando. A
contrário sensu
, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentandos é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de Direito Civil
, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - VALOR - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam - Reduzir-se-ão os alimentos quando somente quando houver comprovação de que o alimentante não pode arcar com valor fixado pelo Juízo de origem, sem prejuízo de sua subsistência
.

(TJ-MG - AI: 10000210807145001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A obrigação civil alimentar está atrelada ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, vale dizer, necessidade de quem reclama alimentos, possibilidade daquele que os deve, e proporcionalidade, na quantia arbitrada. Exegese dos artigos 1.694, § 1º, e 1.699, ambos do CC/02. 2. Na fixação dos alimentos, o ilustre julgador deve levar em consideração as circunstâncias informadas no processo, quanto às possibilidades e necessidades das partes litigantes, para decidir de forma equânime.
3. Tendo o eminente magistrado arbitrado o valor dos alimentos de forma ponderada e razoável, atendendo às premissas acima mencionadas, não merece acolhida o pedido de alteração do quantum fixado, especialmente, considerando a ausência de provas em sentido contrário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01176189120168090029, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que o alimentando comprovou nos autos que houve modificação nas suas necessidades, visto que se encontra, atualmente, cursando graduação em período integral, não podendo, por isso, trabalhar para ajudar no custeio, inclusive do curso superior referido.

Outrossim, tenho que a majoração dos alimentos de 40% (quarenta por cento) para 63% (sessenta e três por cento) do valor do salário mínimo vigente, não se revela desproporcional na hipótese.

Nesse diapasão, o
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, não se encontra representado nas alegações que confere substrato argumentativo ao agravante.

Outrossim, o
periculum in mora
, configura-se na sua modalidade inversa, face a impossibilidade de reversibilidade do provimento, ante a premente necessidade dos alimentos pelo alimentando.

Destarte, entendo que nesse momento processual, acertada revela-se a decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/05/2022